Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-47.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008936-47.2019.8.14.0401

RECORRENTE: RAPHAEL VALADARES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTES. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA.

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

2. A exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e não provido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008936-47.2019.8.14.0401

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE: RAPHAEL VALADARES DE SOUZA

ADVOGADO:
GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA,
OAB/PA 21.328

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Referem-se os autos ao Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa de RAPHAEL VALADARES DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II do CP (motivo fútil e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino-feminicídio), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima, ALANNA NEUZA DE NOVAIS COELHO VALADARES, sua cônjuge à época dos fatos.

Em suas razões, a defesa do recorrente pugna pela impronúncia do réu, aduzindo a insuficiência probatória da decisão primeva. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras. E, por fim, a defesa requer o direito à sustentação oral (ID-12466925).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID- 12466929).

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão em todos os seus termos. (ID-12466932).

Nesta instância, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. (ID-18127954).

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

1.

DA MANIFESTAÇÃO

A defesa do recorrente pugna pela reforma da decisão combatida. Dessa forma, aduz que inexiste nos autos provas suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras de “motivo fútil” e “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, previstas nos incisos II e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (CP).

Adianto, o pleito não merece guarida.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, leciona Távora:

[...] A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes
[1]
.”

Dessa forma, no presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que existem
elementos suficientemente capazes de subsidiarem a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente
.

Nesse contexto, compulsando os autos, vê-se o binômio prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio do prontuário médico da vítima, disponibilizado pela UNIMED-Cooperativa de Trabalho Médico (ID-12466892 a ID-12466901), que descreve que ALLANA NEUZA DE NOVAIS COELHO, deu entrada no Hospital Geral da Unimed (HGU), às 06h08 do dia 29/04/2019, e foi submetida a cirurgia, haja vista que apresentava perfuração no hemitórax esquerdo e região abdominal, respirando com auxílio de oxigênio (O2) por cateter nasal.

De igual forma, há indícios de autoria delitiva em desfavor do recorrente. Vejamos.

Consta dos autos que, no dia 29/04/2019, o acusado desferiu dois golpes de faca no hemitórax esquerdo e na região abdominal esquerda de ALANNA NOVAIS.

No dia dos fatos, o casal saiu para lugares diferentes e ingeriram bebida alcoólica. ALLANA NOVAIS retornou mais cedo para casa. Posteriormente, quando RAPHAEL SOUZA, ora recorrente, chegou na residência do casal, iniciaram uma discussão e ALANNA NOVAIS disse que ia embora para casa de sua irmã. O acusado pegou as chaves da casa e disse que, caso ela saísse, teria que voltar somente quando ele estivesse em casa.

Na ocasião, ALANNA NOVAIS, irritada com a situação, foi para a cozinha e armou-se com uma faca. O casal travou uma luta corporal. O acusado tomou a faca da mão de ALLANA NOVAIS e, mesmo ela não apresentando nenhum perigo, desferiu dois golpes de faca nela. A vítima foi andando rumo a casa de sua irmã, ALLYNE FERNANDA DE NOVAIS COELHO, que morava na mesma rua.

Em depoimento na delegacia, ALLYNE NOVAIS, irmã da vítima, aduziu que encontrou RAPHAEL SOUZA na frente de sua casa e ele disse que havia furado a esposa.

RAPHAEL SOUZA e ALLYNE NOVAIS prestaram socorro à vítima, levando-a ao pronto atendimento da Unimed. A vítima foi submetida a tratamento cirúrgico e recebeu alta 06 (seis) dias depois. A polícia militar foi acionada pelos funcionários do hospital. Na ocasião, o acusado foi preso em flagrante, após ter confessado o cometimento do crime.

Em sede policial, a vítima, ALLANA NOVAIS, junto à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) declarou (ID- 12466877, p. 4):

Que é casada com RAPHAEL VALADARES DE SOUZA ha 12 anos e possuem uma filha de 4 anos de idade, que o casal mora em casa própria na maracangalha e que o casal já não vinha se entendendo a cerca de um mês que no domingo tanto a declarante quanto Raphael saíram para locais diferentes e ingeriram bebida alcoolica. Que a declarante voltou mais cedo p casa. Que Raphael chegou em casa por volta de duas horas da manhã, e o casal discutiu. Que entraram em vias de fato e a declarante disse que ia para casa de sua irmã. Que explica que são dois portões em sua casa, e que Raphael abriu o primeiro portão, mas que ele não permitiu que ela pegasse suas chaves, pois ele disse que a vítima só retornaria para casa, após ele chegasse do trabalho. Que o casal discutiu novamente e que a declarante pegou uma faca na cozinha. Que Raphael tentou tirar a faca da mão da declarante e que entraram em luta corporal tendo a declarante sido atingida duas vezes pela faca. Que não sabe explicar ao certo como ocorreu. Que perguntado se Raphael tirou a faca da mão da declarante? Respondeu negativamente. Que depois que percebeu que estava sangrando saiu da resdiência e foi caminhando até a casa de sua irmã Aline, que fica as proximidades. Que foram até a Unimed da Doca de onde foi encaminhada de ambulancia para Unimed da Domingos Marreiros. Que Raphael acompanhou a declarante e prestou socorro. Que foi a primeira vez em que Raphael agrediu a vítima. Que se encontra internada na Unimed, que passou por procedimento cirurgico e passa bem. Que perguntado se houve perfuração em algum órgão? Respondeu que houve perfuração no intestino e no pulmão. Que não deseja medidas protetivas e não deseja ir para Abrigo do Estado.

O recorrente em seu depoimento, em sede policial, aduziu que (ID-12466858):

[...] está acompanhado de seu advogado DR. Gustavo José Ribeiro da Costa, OAB/PA 21328, E casado com Alanna Neuza de Novais Coelho Valadares ha 12 anos e possuem uma filha de 4 anos de idade, que o casal mora em casa própria na maracangalha e que o casal já não vinha se entendendo a cerca de um mês que no dia de ontem (domingo) o casal estava em crise e o declarante saiu para trabalhar as 8h na compar- Fabrica da Coca Cola, onde trabalha na função de eletrotécnico, que Alanna também saiu para trabalhar como operadora de caixa, que a filha do casal ficou com a mãe do declarante em outra residência em Castanhal, Que o declarante chegou do trabalho por volta de 17:30 h e Alanna estava para um aniversário de uma amiga da empresa, que o declarante ainda falou com a esposa, normalmente pelo telefone, Que o declarante saiu para dar uma volta e ao retornar por volta de 2 h da manhã de hoje e Alanna já estava em casa acordada, e nesse momento iniciou-se uma discussão no quarto onde ambos passaram a cobrar atitudes um do outro, que Alanna disse que iria embora de casa para a casa de sua irmã Aline, que mora próximo, foi quando o casal saiu do quarto e Alanna foi pegar as chaves da casa para voltar no dia seguinte e pegar seus pertences pessoais, que o declarante não concordou que Alanna pegasse as chaves e disse que Alanna só poderia ir na casa na presença do declarante e Alanna não aceitou, iniciando uma briga onde o declarante tentava tirar as chaves das mãos de Alanna, Que nesse momento, ainda na cozinha, Alanna pegou uma faca para ameaçar o declarante e o declarante tentava pegar a faca, que no momento da luta o declarante, não sabe explicar, como aconteceu os ferimentos os quais foram uma axila e outro para baixo, mas não sabe exatamente onde pegou, que o declarante esta com algumas escoriações pelo rosto e corpo, Que no momento em que o declarante viu que Alanna estava ferida, sangrando o mesmo pegou desceu as escadas com Alanna andando e foram para a casa de Aline, irma de Alanna, que o declarante deixou Alanna na casa de Aline e voltou para casa para pegar o carro e cartão da Unimed e Aline foi na frente com Alanna, que o declarante chegou na Unimed, Alanna já estava em atendimento, e depois foi transferida para a Unimed da av. Domingos Marreiros, que o declarante foi acompanhando Alanna na ambulância juntamente com a irmã de Alanna, Que enquanto Alanna foi para sala de cirurgia o declarante ficou na sala de espera, momento em que a policia militar chegou e conduziu o declarante para esta delegacia, que o declarante acredita que o Hospital tenha chamado a PM.

Corroborando com os depoimentos acima, o policial militar
ROSEMIRO RIBEIRO ROSA,
que participou da ocorrência na unidade da Unimed, declarou em juízo (Mídias de ID’s 12466906; 12466907; e 12466908):

Que recorda dos fatos. Que foram acionados pelo CIOP e foram informados que tinha uma vítima na Unimed. Que chegando na Unimed tinha uma vítima, não sabe se esfaqueada. Que o acusado veio ao encontro da guarnição. Que o acusado relatou o ocorrido e se entregou. Que acredita que o acusado teria levado a vítima àquela unidade de saúde, pois somente ele estava lá. Que o acusado não apresentou resistência. Que falou com a vítima. Que o acusado estava transtornado. Que acusado entregou a chave do seu veículo à guarnição. Que o hospital era a Unimed da Castelo

Portanto, considerando os elementos de provas constantes dos autos, enxergo que a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
está baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Desta feita, a matéria deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Noutro giro, em relação à exclusão das qualificadoras, entendo que não merece acolhida a tese da defesa.

Nessa esteira, da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, cabe também ao Tribunal Popular decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Dessa forma, conforme entendimento sedimentado, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nessa esteira, em relação às qualificadoras
de “motivo fútil” e “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, previstas nos incisos II e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal,
entendo que a decisão de exclusão ou não cabe ao Conselho de Sentença.

Sendo assim, malgrado a defesa sustente que o recorrente não teria agido por motivo fútil, remanesce dúvida quanto à real motivação para o cometimento do delito, se ocorreu em razão da prévia discussão do casal ou por qualquer outro motivo.

Outrossim, em que pese a defesa aduzir que o recorrente não incorreu na qualificadora “
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino” (feminicídio)
, ante a dúvida quanto a sua ocorrência ou não, entendo que a referida qualificadora não deve ser fastada neste momento, uma vez que o suposto delito tem como vítima uma mulher e teria sido praticado no ambiente doméstico, bem como o recorrente e a vítima possuíam relação afetiva ao tempo do crime.

Portanto, diante das dúvidas razoáveis, deve prevalecer
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a existência ou não dessas das qualificadoras.

2.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sendo assim, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
2021, p. 1190.

Belém, 13/06/2024